Tribunal: TJMT
Processo: 1021540-67.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021540-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 275.052.001-00 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 37.449.592/0003-03 (RECORRIDO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1021540-67.2024.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante:
CELSO HENRIQUE DA SILVA.

Agravado:
SÓ SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Data do Julgamento:
25/04/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO OU DA NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos do consumidor.

2.

O autor alegou vício em geladeira adquirida, porém não apresentou prova mínima do defeito ou da negativa de assistência técnica pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a condenação imposta na sentença, considerando a alegação de vício no produto e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

4.

O consumidor não comprovou ter acionado a assistência técnica nem apresentou laudo técnico, protocolo de atendimento ou outro documento que demonstrasse a existência do defeito ou a recusa da empresa em solucioná-lo.

5.

Embora a relação de consumo permita a inversão do ônus da prova, esta não exime o consumidor de apresentar prova mínima do defeito alegado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de defeito sem comprovação não pode ensejar a responsabilização do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.

O consumidor deve apresentar prova mínima da existência do defeito no produto ou da recusa do fornecedor em prestar assistência técnica para que se configure a responsabilidade do fornecedor.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1044012-33.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 02.10.2023; TJ-MT, RI nº 8010059-03.2015.8.11.0098, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 10.11.2020.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, alegando em síntese,
que a decisão monocrática merece ser reformada para restabelecer a condenação imposta na sentença de primeiro grau
, pois o fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, nos termos dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo indevida a exigência de comprovação do defeito pelo consumidor.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

A insurgência recursal não merece acolhimento.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e em estrita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

O caso envolve a compra de uma geladeira da marca Electrolux, a qual, segundo o autor, apresentou defeito após 20 (vinte) dias de uso. O agravante alega que buscou a assistência da empresa para sanar o problema,
mas não juntou aos autos qualquer elemento probatório que demonstre o acionamento da garantia ou a recusa da empresa em efetuar o reparo ou troca do produto
.

Conforme mencionado na decisão agravada, o próprio agravante confessou, na reclamação administrativa junto ao PROCON,
que optou por devolver espontaneamente o produto na loja, sem seguir os procedimentos adequados para acionamento da garantia
. Essa conduta impossibilita a verificação do alegado defeito e, consequentemente, a responsabilização da empresa ré.

Ainda que a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor e seja possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não há nos autos prova mínima do defeito alegado pelo consumidor.
O agravante não apresentou laudo técnico, registro de reclamação formal, protocolo de atendimento ou qualquer documento que comprove a falha no produto e a recusa da empresa em solucioná-la.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Não tendo o agravante se desincumbido desse ônus mínimo, não há como reconhecer a existência de ato ilícito por parte da agravada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de alegação de vício do produto, o consumidor deve comprovar o defeito ou a negativa de assistência técnica:

"Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade, sequer instruiu seu pedido com laudo da assistência técnica ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe."

(TJ-
MT - RI: 1044012-33.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julg. 02/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida OZAMIR LUIZ DE MOURA GONZAGA, postula indenização por danos materiais no valor de R$299,00 referente a compra de um aspirador de pó e danos morais em razão do defeito no produto que não foi solucionado. 2. Não há nos autos, suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, quanto ao defeito no produto e nem quanto a busca por solução administrativa. Isso porque, a nota fiscal e fotografia do produto acostada aos autos pela recorrida, não tem o condão de comprovar ou demonstrar, ainda que minimente, qualquer defeito havido no produto. 3.
Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas do dano ou de eventuais prejuízos e transtornos sofridos
. 4
. Ausente a comprovação do defeito no produto pela recorrida, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.
5. Sentença reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 80100590320158110098 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020).”

Portanto, a simples alegação do consumidor, desacompanhada de prova mínima da existência do defeito ou da recusa da empresa em resolver o problema, não pode justificar a condenação do fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025